Tribunal: TJMT
Processo: 0039888-71.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039888-71.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA - CPF: 034.042.591-14 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DE TESE DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

2. Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipótese de seu cabimento (art. 619 do CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0039888-71.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Josuel Miranda de Arruda
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0039888-71.2017.8.11.0042
, julgado em 26 de maio de 2020.

O embargante postula exclusivamente o prequestionamento, argumentando que o acórdão foi contraditório ao analisar a preliminar de nulidade arguida.

Embora diga que a argumentação exposta no acórdão está correta, requer que seja ponderado argumentos a respeito da
“denúncia anônima”,
elemento esse que a defesa entende ser ilegal para basear as ações policiais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com o fim exclusivo de prequestionamento.

Nos termos da certidão de id. 4649963, o presente recurso foi interposto tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Josuel Miranda de Arruda
, no qual sustenta que o acórdão foi contraditório na análise da preliminar arguida.

Em suma, o objetivo do presente embargos de declaração é o prequestionamento do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ao tratar a preliminar arguida pela defesa, o voto condutor assim consignou:

“A defesa de JOSUEL MIRANDA DE ARRUDA pleiteia a nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante ingressaram na sua residência sem mandado de busca e apreensão, circunstância que evidencia a ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

Com efeito, não há dúvida quanto ao intento do legislador constitucional originário ao estabelecer a norma garantidora da privacidade do domicílio (art. 5o, inciso XI), contudo, é certo que o alcance dessa proteção não é absoluto, uma vez que tal garantia se sujeita às exceções previstas em lei.

Ora, a busca e apreensão na residência do acusado é medida extremamente invasiva, porquanto adentra o maior espaço de intimidade do ser humano. No entanto, tal método é de grande valia para a repressão penal, eis que capaz de aportar aos autos grande carga probatória. Desse modo, ainda que gere desconforto ao cidadão, a medida é eficaz e auxiliar, em muitos casos, a solução de diversas controvérsias.

Dessa maneira, diante da importância do bem tutelado pela carta magna, tal método somente é permitido em três determinadas ocasiões, quais sejam: I. Flagrante delito; II. Prestação de socorro e III. Determinação judicial.

Assim, estando a autoridade policial munida de uma dessas hipóteses, essa poderá adentrar o domicílio, sem que incorra em ato ilegal ou invasivo, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/Rondônia.

Dito isso, impõe-se averiguar a conduta realizada pelo apelante, a fim de constatar se, no caso em tela, houve flagrante delito e, consequentemente, a autorização legal para que os agentes policiais adentrassem a residência.

Ora, versa os autos sobre o delito de tráfico, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, o qual, consoante entendimento jurisprudencial, é considerado delito permanente, isso porque o aspecto temporal da conduta é dilatado, estando o agente em permanente estado de delinquência.

Dessa maneira, no caso em tela, observo que os Policiais Militares, em posse de informações anônimas sobre o funcionamento de ponto de venda de drogas na residência do apelante, diligenciaram até o local, momento em que o apelante teria os avistado e ingressado rapidamente em sua residência.

Desse modo, considerando que os agentes tinham ciência da fisionomia do apelante, bem assim a sua reação ante a chegada dos policias militares, entendo que havia, no momento em que os agentes adentraram a residência do apelante, fundável indício de criminalidade, fato que corrobora a manutenção das provas, eis que produzias de forma lícita, durante o estado de flagrância do apelante.

Assim, tenho que não há nulidade na ação dos mesmos de adentrarem em domicílio particular sem a expedição de mandado de busca e apreensão, a fim de cessar a pretensa prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.” (HC 471.650/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (Grifei).

A denúncia, somada às atitudes do apelante, deram aos policiais fundadas suspeitas, pois também é reincidente.

Diante disso, REJEITO a preliminar levantada pela defesa.” - id. 39079471

Como se vê, o acórdão recorrido apresentou as razões que incorreram na conclusão de rejeição da preliminar aventada, rebatando todos os argumentos expostos na apelação criminal analisada.

Nesse aspecto, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade pendente de esclarecimento ou reforma.

De outro tanto, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipótese de seu cabimento (art. 619 do CPP), o que não ocorreu no caso em apreço.

Por fim, impõe-se consignar que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

A propósito:

“(...) 3.
Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
(EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente. (...)”
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – grifei.

Assim, não há o que aclarar ou colmatar no acórdão impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Destarte, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020